Tribunal: TJSP
Processo: 1008469-54.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de cartão de crédito - Inexigibilidade de débito - Afastamento - Relação jurídica entre as partes cujo débito restou demonstrado nos autos - Negativação indevida - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Dívida certa, líquida e exigível - Comprovação - Ré que agiu no exercício regular do seu direito - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de cartão de crédito - Inexigibilidade de débito - Afastamento - Relação jurídica entre as partes cujo débito restou demonstrado nos autos - Negativação indevida - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Dívida certa, líquida e exigível - Comprovação - Ré que agiu no exercício regular do seu direito - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.